Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724980-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE &amp; MOREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA ABSOLUTA LTDA AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, COMPRALO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA, ONE INTERAG EIRELI, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, ALEXSANDRO CANDIDO FERREIRA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROENCIO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANDRADE &amp; MOREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA ABSOLUTA LTDA. em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos n. 0712777-75.2022.8.07.0020, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência onde a parte autora visa o arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, bem como o arresto das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados são relevantes, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Contudo, o arresto de bens é medida extrema que somente pode ser determinado quando houver relevantes indícios de que haverá dissipação do patrimônio, sendo prudente aguardar o contraditório sobre os fatos alegados, quando novos elementos de convicção poderão ser trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se os requeridos a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da(s) parte(s) ré(s), fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.”. (ID 131799247 dos autos principais). As agravantes narram, em suas razões recursais (ID 37728453), que na origem trata-se de ação de rescisão contratual c/c reparação de danos, proposta pelas agravantes em face dos agravados, visando a rescisão dos contratos de investimentos firmados e a devolução dos valores desembolsados, além da aplicação da multa penal, em razão do inadimplemento contratual por parte das empresas, bem como pela provável prática de pirâmide financeira, em virtude das investigações do MP/PR e PC/PR, fatos amplamente divulgados pela mídia (inclusive TV RECORD), além das provas emprestadas de outros processos idênticos, bem como dos precedentes judiciais. Afirmam que, a título de tutela de urgência antecipada, pleitearam o arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC (DOC. 13), bem como das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, conforme relação da MARINHA DO BRASIL, expedindo-se o competente ofício. Contudo, os pedidos restaram indeferidos pelo Juízo de origem. Sustentam que o Juízo a quo equivocou-se ao indeferir a tutela de urgência, vez que os contratos que foram juntados nos autos, além dos comprovantes dos aportes, comprovam a relação jurídica, bem como a compra e cessão das criptomoedas, fato que é corroborado pelas demais provas, ou seja, pelos prints do sistema da própria empresa, que demonstram não só o valor do patrimônio das agravantes, mas também que a empresa pagava, antes da quebra dos contratos, as rentabilidades em dia. Dizem que, além da relação jurídica inquestionável, a quebra contratual também é fato incontroverso, vez que foi confessado através do comunicado, emitido em nome do grupo INTERAG/INTERGALAXY, informando aos clientes sobre os atrasos e que a situação seria brevemente resolvida, que as empresas estavam passando por uma reestruturação administrativa, conforme carta de esclarecimento e contato administrativo realizado com os consumidores. Salientam que, diante das provas robustas da prática de fraude (pirâmide financeira) por todos os envolvidos, aguardar eventual contraditório para, só então, realizar o arresto de bens, não traria qualquer efetividade ao processo, já que os envolvidos esvaziariam seus patrimônios previamente, o que inclusive já está ocorrendo. Aduzem que os documentos encartados nos autos denotam não só a verossimilhança das alegações das agravantes, como também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além da reversibilidade da medida acautelatória, devendo ser deferida liminar para determinar o arresto dos bens dos agravados, nos exatos termos perquiridos na exordial, sendo medida de inteira Justiça. Asseveram que, ao contrário do entendido pelo Juízo de origem, restam devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência antecipada, nos termos do art. 300, caput, e §3a, c/c art. 301, ambos do Código de Processo Civil. Assinala que a prova da insolvência da Rental Coins e Interag (empresas do grupo), também pode ser comprovada através da ação de despejo n. 0003167-38.2022.8.16.0194, em trâmite na 22a Vara Cível de Curitiba – PR, na qual as empresas foram despejadas da sede, inclusive já tendo desocupado o imóvel. Destaca que há prova robusta de que as empresas do aludido conglomerado econômico estão dilapidando o patrimônio para se esquivarem do pagamento das obrigações dos consumidores, à exemplo da ação pauliana n. 0008957- 97.2022.8.16.0001, em trâmite da 17a Vara Cível de Curitiba – PR, na qual foi deferida liminar que determinou a indisponibilidade de 2 imóveis dados como pagamento em razão de simulação de negócio jurídico e por preço vil. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, deferindo-se: a.1) O arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, até o limite de R$ 2.291.297,37 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), expedindo-se o competente ofício para constar a existência da presente ação, bem como intimando-se o credor fiduciário MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA; a.2) O arresto das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, conforme relação da MARINHA DO BRASIL, expedindo-se o competente ofício. No mérito, postulam sejam o recurso provido, confirmando-se a tutela de urgência recursal, para reformar a decisão agravada no sentido de determinar o bloqueio de valores/bens pertencentes às agravadas. Preparo (ID 37728454). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANDRADE &amp; MOREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA ABSOLUTA LTDA. em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos n. 0712777-75.2022.8.07.0020, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. No presente caso, o objeto da tutela antecipada de urgência refere-se a pedido de arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, bem como arresto das embarcações em nome dos réus ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA. Pois bem, o Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, são dois os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito foi assim analisada por Cândido Rangel Dinamarco: “A probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni juris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os apóiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes. Em alguma medida o Código de Processo Civil chama a si a especificação das situações objetivas em que há essa probabilidade, o que faz especialmente quando cuida das situações nas quais se admite a tutela de evidência – onde dá especial ênfase à presença de documentos idôneos e às teses jurídicas firmadas em precedentes jurisdicionais (art. 311, incs. II-IV). (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III – 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 857-858). Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Cassio Scarpinella Bueno explica que: “A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material. A tutela de urgência está ligada a esse perigo de dano e visa a afastá-lo. O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de pericolo da infruttuosità. (...) O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, 2017. p. 931-932). Assim, tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no art. 300 do Código de Processo Civil “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além é claro do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, o acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Em uma análise superficial, vislumbro verossimilhança à pretensão, na medida em que restam caracterizados os elementos acima afirmados, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Com efeito, verifico que as agravantes/autoras celebraram com a primeira ré (RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.) “Instrumentos Particulares de Cessão Temporária (Aluguel) de Uso de Criptoativos”, pelo quais os contratantes adquiriram e cederam as aludidas criptomoedas para a contratada, comprometendo-se em pagar uma rentabilidade mensal (aluguel), nos termos da cláusula 4 dos instrumentos (ID’s 131494900, 131494902, 131494903, 131494929, 131494934, 131494935, 131494937, 131494938 e 131494940 dos autos principais), sendo que atualmente as consumidoras possuem o patrimônio total de R$ 2.291.297,37 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), referentes aos contratos/aportes realizados, bem como das rentabilidades/saques não pagos, da seguinte forma: - Andrade &amp; Moreira Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda: R$ 1.428.867,71 e Construtora Absoluta Ltda: R$ 862.429,66. Ao término do contrato, segundo consta, em caso de não renovação ou em caso de rescisão por culpa da contratada, os clientes têm o direito de receber integralmente os valores de seus patrimônios, inclusive de eventuais saques/rentabilidades pendentes, o que ocorre no presente caso. Afirmaram que a primeira agravada parou de repassar as rentabilidades (aluguéis), bem como atrasou o pagamento dos contratos findados, juntamente com a agravada COMPRALO INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA. Assim, o descumprimento das avenças ensejou o ajuizamento da ação de rescisão contratual c/c com reparação de danos, na qual se postulou o arresto cautelar, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. A probabilidade do direito das agravantes decorre dos contratos e comprovantes dos aportes juntados aos autos de origem ((ID’s 131494900, 131494902, 131494903, 131494929, 131494934, 131494935, 131494937, 131494938 e 131494940 dos autos principais). Ademais, é notório que os agravados são investigados por suspeita de pirâmide financeira, conforme documentos juntados. Alem disso, em consulta ao sistema PJe, constata-se a propositura de diversas ações contra a primeira agravada no Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Acrescente-se que também existem várias demandas no Poder Judiciário do Estado do Paraná, conforme informações trazidas aos autos pelos autores/agravantes, inclusive a ação pauliana n. 0008957-97.2022.8.16.0001, em trâmite da 17a Vara Cível de Curitiba – PR (ID 37730612), o que reforça a necessidade do arresto. Assim, diante dos documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites deste momento processual, existem indícios suficientes que colocam sob suspeita as atividades noticiadas e os contratos de investimento firmado entre as partes, bem como verifico elementos concretos que apontam para dilapidação de patrimônio por parte das requeridas e a prática de atos que, objetivamente, visam à frustração de eventual e futura execução. Infere-se, pois, o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio de bens neste momento, é bastante provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos aos autores. É de se registrar que a provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de os agravantes não conseguirem reaver o dinheiro que investiram, pois que as regras ordinárias de experiência revelam que as pessoas envolvidas nesse tipo de atividade se apropriam do dinheiro dos investidores, após a descoberta do esquema criminoso, sem retornar o capital investido. Registro, também, que a RENTAL COINS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA., constante nos contratos anexados aos autos, e a proprietária dos imóveis os quais pretendem ver arrestados ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme constatado. Por fim, saliento tratar-se de medida reversível, pois, a qualquer tempo, no decorrer do processo, poderá ser desconstituído o arresto em comento, caso julgados improcedentes os pedidos deduzidos na ação proposta. Sobre o arresto cautelar, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INVESTIMENTOS. ARRESTO NA CONTA DOS RECEBEDORES DE RECURSOS. LIMITE DO ARRESTO. VALOR DA TRANSAÇÃO. DEMAIS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. 1. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Portanto, cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 4. A demonstração de depósitos em conta de titularidade do agravado, neste momento processual, servem como elemento suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em relação ao dano alegado pelos autores/agravantes, servindo, assim, como parâmetro para a definição do quantum relativo à indisponibilidade patrimonial dos recorridos, decretada como forma de assegurar o resultado útil do processo. 5. Ausentes elementos para garantia de outras constrições de bens indicados pelo agravante pela ausência de elementos suficientes. 6. Recurso conhecido e provido parcialmente”. (Acórdão 1288505, 07152194520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS. FRAUDE. SUPOSTA PIRÂMIDE FINANCEIRA. MERCADO DE BITCOINS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que os agravantes figuram como destinatários finais do produto oferecido pelas empresas, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor dispostas nos artigos 2o e 3o do CDC. 3. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud das agravadas, bem como a realização de diligências para o bloqueio de criptomoedas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pelos agravantes. 4. Infere-se, pois, o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio de bens neste momento, é bastante provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos aos agravantes. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1435943, 07063477020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual, por meio do qual, em caso de deferimento, o sócio favorecido pelo abuso da personalidade jurídica passa a ser responsável patrimonial secundário das dívidas da empresa devedora. Trata-se de medida excepcional, a ser deferida apenas nos casos em que restarem devidamente comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil (o abuso da personalidade jurídica e o prejuízo ao credor). 2. A oferta dos contratos públicos, para captar sócios ocultos para a prática financeira, sem a regulamentação perante a Comissão de Valores Imobiliários, implica em atividade ilícita. O exercício ilegal da atividade demonstra o desvio de finalidade, com utilização indevida da Sociedade em Conta de Participação, causando prejuízos aos credores. 3. O reconhecimento da formação de grupo econômico, com vistas a atingir o patrimônio de outras empresas para garantir o pagamento de dívidas é medida excepcional e não pode ser deferido com base em alegações meramente genéricas como, por exemplo, a coincidência de parte dos quadros societários. 4. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Demonstrados, de forma satisfatória, a prática de transações ilícitas e o funcionamento das atividades em esquema de pirâmide financeira, existe o risco ao resultado útil do processo, porquanto os investidores podem não conseguir reaver o dinheiro investido. 6. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1333748, 07290670220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, presentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito, a tutela de urgência recursal merece ser concedida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar: a.1) O arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC (ID 131495300 dos autos de origem), até o limite de R$ 2.291.297,37 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), expedindo-se o competente ofício para constar a existência da presente ação, bem como intimando-se o credor fiduciário MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA; a.2) O arresto das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (CNPJ 36.057.668/0001-12) e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA (CPF 362.089.558-90), conforme relação da MARINHA DO BRASIL (ID’s 131495301 e 131495302 dos autos de origem), expedindo-se o competente ofício. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022 08:35:30. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator